Tribunal: TJDFT
Processo: 0743604-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743604-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JOSENILTON AMARO DA SILVA RECLAMADO: ALCILENE ASSUNCAO DA SILVA AMARO D E S P A C H O O pedido liminar foi apreciado em sede de plantão e indeferido. Proceda a Secretaria na forma do art. 236 do Código de Processo Penal. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator